Tribunal: TJBA
Processo: 8005172-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005172-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ VIANNA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA

AGRAVADO: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO COSTA E CASTRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da produção de prova testemunhal em razão da não apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo inviabiliza a produção da prova testemunhal solicitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A despeito da alegação de fato superveniente (falecimento da parte cujo depoimento pessoal foi requerido), a questão sob análise
não circunda o pedido de substituição de prova
. Contrariamente ao que tenta sustentar o agravante, para além do depoimento pessoal que atualmente é impossível a colheita, a prova testemunhal foi oportunamente requerida e deferida pelo juízo primevo.

O instituto da preclusão, em suas modalidades temporal, lógica e consumativa, busca assegurar a estabilidade e a regularidade do processo, impedindo o retorno a etapas já ultrapassadas ou a prática de atos extemporâneos.

O juízo de origem advertiu expressamente as partes acerca da necessidade de apresentação do rol de testemunhas.
A não apresentação do rol de testemunhas no prazo estipulado configura preclusão consumativa, pois a oportunidade de praticar o ato processual foi superada.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o devido processo legal, sendo incabível a reabertura de prazo ou nova intimação para suprir a omissão da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo configura preclusão consumativa, inviabilizando a posterior produção de prova testemunhal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48767108320248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01